Tribunal: STF
Processo: MI 7070
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA. O Governador e o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de injunção que versa a inexistência de lei complementar federal a disciplinar a aposentadoria especial dos servidores públicos portadores de deficiência. 



    APOSENTADORIA ESPECIAL – DEFICIÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013. Configurada a mora legislativa, surge imperiosa a observância, por analogia, da Lei Complementar nº 142/2013, bem como do Decreto regulamentador, como critério no exame dos pedidos de aposentadoria especial formulados por servidor público portador de deficiência.